Tribunal: TJBA
Processo: 0513585-83.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0513585-83.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: VAGNER SANTOS FERREIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REVISÃO DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. I. Caso em exame 1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação, em concurso material, fixando pena total de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente da autoria e materialidade dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e receptação; (ii) saber se a dosimetria da pena aplicada observa os critérios legais e constitucionais, notadamente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e ao regime inicial de cumprimento. III. Razões de decidir 3. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pela apreensão da arma de fogo municiada, da motocicleta com restrição de roubo, pelos laudos periciais e pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos agentes públicos, colhidos sob contraditório. 4. Nos crimes de receptação, a posse direta do bem de origem ilícita gera presunção de conhecimento da procedência criminosa, incumbindo à defesa demonstrar a licitude ou a ausência de dolo, ônus do qual não se desincumbiu. 5. A versão defensiva mostrou-se inverossímil diante do contexto fático, da tentativa de evasão da blitz e do nervosismo do agente, elementos que reforçam o dolo. 6. Quanto ao porte ilegal de arma de fogo, a apreensão da arma municiada na mochila portada pelo réu e a eficácia comprovada por laudo afastam a alegação de desconhecimento. 7. De ofício, reconhece-se a inadequação da exasperação da pena-base do crime de porte de arma fundada exclusivamente no fato de a arma estar municiada, por se tratar de circunstância inerente ao tipo penal, configurando bis in idem. 8. Mantém-se, contudo, a valoração negativa de circunstância judicial no crime de receptação, diante do impacto concreto causado à vítima pela subtração de bem essencial ao seu cotidiano. 9. Redimensionadas as penas, a sanção total não supera quatro anos, sendo cabível a fixação do regime inicial semiaberto, mesmo diante da reincidência, à luz da Súmula 269 do STJ. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. 11. Revisão de ofício da dosimetria para redimensionar a pena. Tese de julgamento: "1. Os depoimentos de agentes públicos, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, são aptos a fundamentar condenação penal. 2. No crime de porte ilegal de arma de fogo, o fato de a arma estar municiada não justifica, por si só, a elevação da pena-base. 3. É admissível o regime inicial semiaberto ao réu reincidente condenado a pena inferior a quatro anos, quando favoráveis as circunstâncias judiciais." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59, 68 e 69; Lei nº 10.826/03, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 269; STJ, AgRg no HC 710.048/BA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0513585-83.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante VAGNER SANTOS FERREIRA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E, DE OFÍCIO, promover a revisão da dosimetria da pena imposta ao Apelante VAGNER SANTOS FERREIRA, nos termos do voto do relator.